Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação anulatória. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição em relação ao julgamento do TARF no processo SEI 040.002.342/2014, quanto à legislação do DF (Lei 1.254/96, art. 2o, parágrafo único, III, “a”; art. 5o, XI, “a”; e Decreto 18.955/97 - RICMS, art. 320, III, § 10); e (ii) verificar se há omissão quanto aos argumentos do réu em sede de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera, de acordo com a legislação em vigência e a jurisprudência desta Corte, a administração pública, ao observar infringência aos requisitos legais, pode promover o desenquadramento do contribuinte e excluí-lo do regime especial, sem efeitos retroativos. Quer dizer, o Distrito Federal só poderia cobrar o ICMS antecipado da contribuinte, por adquirir produtos fora da RIDE, após a efetivação de seu desenquadramento, pois a penalidade de exclusão só produz efeitos a partir do mês seguinte à data em que se torne definitiva, de acordo com o art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997.
4. Alegando existirem vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, objetivando alcançar prestação jurisdicional alinhada aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.1. O caso em tela foi julgado de acordo com as provas produzidas nos autos. Os questionamentos trazidos em sede de embargos de declaração não têm o condão de alterar o acórdão proferido, eis que, em caso de irresignação, deve a parte percorrer a via jurisdicional adequada. 4.2. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 489, § 1o, e 1022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.